Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONGRUÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ATO RESISTIDO. CONTEÚDO DE DESPACHO ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE ATO PROCESSUAL FUTURO. INVIABILIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no julgado ao reputar inadmissível o agravo de instrumento interposto contra despacho, sem conteúdo decisório, pelo qual o Juízo de origem se limitou a determinar a intimação das partes para se manifestarem sobre laudo de avaliação de imóvel.
3. O acórdão é claro ao dispor sobre a irrecorribilidade de despacho ordinatório, e sobre a ausência de conteúdo decisório no ato recorrido, que apesar de aventar a possibilidade de quitação do crédito bancário detido pela embargante, garantido por alienação judiciária, não proferiu qualquer ordem de alienação judicial do bem, não sendo admitida interposição de recurso para discutir possibilidade de vir a ser proferida decisão no futuro, que contrarie os interesse da recorrente.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de Declaração desprovidos.